Tribunal: TJDFT
Processo: 0753878-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753878-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MARIA DE CASTRO NAVES, REGINA GOMES DE SOUSA, ROSANE DE MELO COSTA, ROSIELLY CLAUDIA DE OLIVEIRA SOUZA, SAMELA CRISTINE RODRIGUES DE SOUZA, SIMONE LUZIA FIDELIS DE OLIVEIRA, UARLHINSON OLIVEIRA ANDRADE, VANESSA DE CASSIA FREITAS BONFIM, YEDDA ANDRADE, ZILDIMAR ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RAQUEL MARIA DE CASTRO NAVES, REGINA GOMES DE SOUSA, ROSANE DE MELO COSTA, ROSIELLY CLAUDIA DE OLIVEIRA SOUZA, SAMELA CRISTINE RODRIGUES DE SOUZA, SIMONE LUZIA FIDELIS DE OLIVEIRA, UARLHINSON OLIVEIRA ANDRADE, VANESSA DE CASSIA FREITAS BONFIM, YEDDA ANDRADE e ZILDIMAR ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0719260-59.2024.8.07.0018, no qual contende com DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido para afastar o sobrestamento do processo que possa ter sido baseada no Tema Repetitivo 1169 do STJ (ID 257542416). Confira-se: “I - Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12079) ajuizado por EXEQUENTE: RAQUEL MARIA DE CASTRO NAVES, REGINA GOMES DE SOUSA, ROSANE DE MELO COSTA, ROSIELLY CLAUDIA DE OLIVEIRA SOUZA, SAMELA CRISTINE RODRIGUES DE SOUZA, SIMONE LUZIA FIDELIS DE OLIVEIRA, UARLHINSON OLIVEIRA ANDRADE, VANESSA DE CASSIA FREITAS BONFIM, YEDDA ANDRADE, ZILDIMAR ALVES DE OLIVEIRA em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 256728974, a parte autora requer a revogação da suspensão de ID 221401908, porquanto o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. Intime-se.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) concessão de efeito suspensivo ativo para cassar a decisão de sobrestamento e autorizar o imediato prosseguimento da execução no juízo de origem; b) no mérito, provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a liquidez do título executivo coletivo e a desnecessidade de liquidação prévia; c) determinação para que o cumprimento de sentença prossiga com os atos executórios, assegurando o pagamento das verbas alimentares aos substituídos. Sustenta estar presente a probabilidade do direito, porquanto a sentença coletiva transitada em julgado fixou parâmetros objetivos para cálculo das diferenças remuneratórias, permitindo apuração por simples operação aritmética, nos termos do art. 509, §2o, do CPC. Argumenta ser inaplicável o Tema 1.169/STJ, pois este se refere a sentenças genéricas, enquanto o título exequendo especifica sujeitos, período e índices de correção. Alega risco de dano grave e de difícil reparação, em razão da natureza alimentar dos créditos, cujo atraso compromete a subsistência dos servidores. Afirma estar o Distrito Federal preservado em seu direito de defesa, podendo impugnar eventual excesso de execução. Postula reforma da decisão para afastar o sobrestamento e permitir prosseguimento imediato da execução. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois, além de tempestivo, o recolhimento do preparo foi efetivado conforme ID 79198446. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a controvérsia decorre das Ações Ordinárias propostas, em 2014, pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, distribuídas sob os números 2014.01.1.163151-6 e 0041439-77.2014.8.07.0018 (PJE). Nessas demandas coletivas, buscou-se compelir o Distrito Federal a se abster de efetuar qualquer desconto referente ao adicional de insalubridade nos contracheques dos substituídos, durante o período de afastamento do serviço, considerando-se tal afastamento como de efetivo exercício, porquanto o referido adicional possui fundamento constitucional, além de previsão legal para pagamento integral, conforme dispõe o Decreto no 22.362/2001-DF. Na sentença transitada em julgado, reconheceu-se o direito dos servidores representados pelo Sindicato ao recebimento dos valores descontados a título de adicional de insalubridade em razão de férias ou afastamentos considerados como de efetivo exercício. Declarou-se procedente o pedido formulado pela parte autora, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Determinou-se ao réu a abstenção de efetuar qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade, além da restituição dos valores descontados em virtude de afastamentos considerados como de efetivo exercício, observando-se o quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Condenou-se a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, §4o, do CPC, sem custas, ressalvado o ressarcimento das adiantadas. O presente cumprimento de sentença, fundamentado no artigo 509 do Código de Processo Civil, decorre de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, cujo objetivo consistiu em impedir descontos do adicional de insalubridade durante afastamentos considerados como efetivo exercício. O cálculo observa termo inicial na data do desconto indevido e termo final em 20/10/2014, contemplando honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00, corrigidos pelo IPCA-E, além do valor total executado de R$ 83.012,93, com detalhamento individual dos beneficiários e honorários contratuais de 20%. De acordo com os agravantes, a demanda prescinde de liquidação prévia, visto que o título exequendo especifica sujeitos, período e índices de correção. Com efeito, a parte autora apresentou pedido com o valor líquido conforme entende devido, havendo distinção do caso concreto em relação ao precedente qualificado, sendo, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Com efeito, a matéria tratada no precedente qualificado e submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. - g.n. Conforme se infere, o precedente qualificado busca delimitar a dispensa ou não da prévia liquidação do julgado nos quando casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. Com efeito, na presente hipótese, o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença que depende apenas da realização de cálculos aritméticos. Nesse sentido: “(...) A hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido”. (07333099620238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023.) - g.n. “(...) O Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o cumprimento individual do julgado. II. A provável conclusão mais ampla que poderia advir do julgamento do Tema seria a necessidade de realização da liquidação prévia do título executivo judicial coletivo, para o posterior cumprimento da sentença, o que já está sendo realizado na situação processual ora apresentada. III. Não configurado qualquer prejuízo processual para as partes, porque a própria liquidação da sentença (caso concreto) já forneceria elementos suficientes à cooperação dos sujeitos processuais para que se tenha a efetiva e mais rápida satisfação do direito vindicado (Código de Processo Civil, art. 4o e 6o). IV. A situação processual que ora se apresenta distingue-se de inúmeras outras em tramitação nessa e. Corte (e da própria diretriz do STJ), uma vez que, em sua grande maioria são propostas, de imediato, ações de cumprimento de sentença sem a observância do procedimento de liquidação. V. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07298049720238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2023.) - g.n. “(...) A decisão rejeitou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169, a prejudicial de prescrição e a alegação de prejudicialidade externa. Acolheu parcialmente a tese de delimitação temporal aventada pelo agravante, contudo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e encaminhou os autos à contadoria judicial. (...) Ante o reconhecimento de que o cumprimento individual de sentença deve ser restrito ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, limitando os cálculos ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, deve ser reconhecido o excesso de execução. 4. Em se tratando de demanda que tem por objeto a repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), deve ser aplicada a SELIC a título de juros de mora e de correção monetária, apenas, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, vedada sua cumulação com outros índices, consoante entendimento consolidado pelo c. STJ (Tema Repetitivo 905). 4.1. Até 31/05/2018, aplicam-se os índices fixados no título executivo, respeitando o INPC para correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. (...)”. (0749679-19.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 26/02/2025.) - g.n. Portanto, presentes os elementos para a concessão da liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular do feito. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator